Tribunal: STF
Processo: RHC 59507
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
Denúncia. Indícios. Justa causa. - Ocorrente a comprovação material do delito e indícios de autoria apurados em inquérito policial, a denúncia está autorizada, havendo interesse e justa causa para proceder. Recurso de habeas corpus improvido.